Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.

1. Tratando-se de suposto crime de violência praticado contra criança ou adolescente, a competência para processar e julgar o feito é de vara especializada em crimes dessa natureza. Na ausência de vara especializada, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar. A competência somente recairá sobre a Vara Criminal comum em última hipótese, quando inexistentes varas especializadas na circunscrição judiciária.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).